Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007677-87.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA THEODORO AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ANDRADE DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada nos IDs 14431770 e 14676369, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 20718662 a 20718669), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024